Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. ELEMENTOS DOCUMENTAIS. PRESENÇA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC).
2. Como a escritura pública de doação foi lavrada em benefício de ambas as partes, é cabível a fixação de aluguel em benefício daquela que não ocupa o imóvel.
3. O laudo de avaliação do imóvel contém os critérios para a aferição do valor médio de locação de um bem similar ao da lide. A quantia fixada, portanto, se mostra razoável e proporcional aos parâmetros aferidos.
4. Recurso conhecido e não provido.